Tribunal: STF
Processo: ARE 1457792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Votuporanga formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência dos óbices do enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e a ofensa direta à Constituição, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA IPTU EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Apelo do Município. (...)



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE RELIGIOSA. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Autora que comprovou a condição de entidade religiosa e ser possuidora do imóvel Município que não comprovou destinação diversa. Prescindibilidade de pedido administrativo prévio. Inaplicabilidade do artigo 14 do Código Tributário Nacional aos templos de qualquer culto Imunidade reconhecida. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 150, VI, “b” e § 4º, da Constituição Federal.



    Narra que a entidade recorrida é possuidora de lote vago, o que deu origem à cobrança de IPTU, não tendo, até hoje, dado destinação ao terreno baldio, circunstância que afasta a imunidade tributária.



     Assevera que, para gozar de imunidade, é necessário que o patrimônio da entidade religiosa seja aplicada integralmente na consecução dos objetos institucionais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu que a recorrida faria jus à imunidade tributária, porque, restando comprovada sua condição de entidade religiosa, militava em seu favor a presunção de que o imóvel seria utilizado em prol de suas finalidades institucionais, cabendo ao Município provar o contrário. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O C. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que a imunidade tributária abrange todo o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da instituição:



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a autora comprovou que é entidade religiosa (fls. 21/39), sendo possuidora do referido imóvel (fls. 41). 



    Por sua vez, a Fazenda Municipal não comprovou que o imóvel possui destinação diversa, presumindo-se que está afetado a destinação compatível com as finalidades da entidade.



    .......................................................................................................



    Cabia ao Município provar que a destinação final do imóvel divergiu da finalidade institucional, ônus do qual não se desincumbiu. 



    No que tange à alegação de que não estaria comprovado o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, verifica-se que tal dispositivo é aplicável somente às entidades descritas no artigo 9º, IV, “c” do mesmo diploma legal, não se estendendo aos templos de qualquer culto:



    .......................................................................................................



    Ademais, mesmo se o imóvel objeto da tributação do IPTU estivesse vago, tal fato não teria o condão de afastar a imunidade, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:



    .....................................................................................................



    Assim, deve ser mantido o reconhecimento da imunidade tributária do imóvel em questão quanto ao IPTU.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, no sentido de que cabe à Administração Tributária provar que o patrimônio da entidade religiosa imune está desvinculado de suas finalidades essenciais. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova.



    1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes.



    2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. (...)



    (ARE 1.037.290 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de setembro de 2017)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.156 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF.



    Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.212.963 AgR, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de setembro de 2019)



    Para além disso, divergir das conclusões da origem – quanto à não comprovação pelo recorrente de que o imóvel em discussão estaria desvinculado das finalidades da entidade religiosa – demandaria a reanálise do conjunto probatório, providência que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, e que não enseja a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL E INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA.



    1. A imunidade do IPTU deferida aos templos de qualquer culto, quando controversa a comprovação da finalidade do imóvel, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a análise da legislação infraconstitucional, bem como, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Precedentes: AI 595.479-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 6/8/2010, e AI 651.138-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17/8/2007.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...)



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Direito Tributário. Imunidade de templos religiosos (art. 150, VI, b da Constituição Federal). Agravo interno contra decisão que reconheceu a imunidade do imóvel da demandante. Irregularidade da representação que pode ser sanada a qualquer tempo, ratificando-se os atos anteriormente praticados, segundo jurisprudência pacífica do STJ e TJRJ. Imunidade tributária que deve ser reconhecida. De acordo com a jurisprudência mais recente do STF e STJ, milita presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade. Recurso desprovido. (...)



    (ARE 841.212 AgR, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe de 9 de dezembro de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 918.697 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de maio de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente